Tribunal: TJDFT
Processo: 0730352-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE. NÃO COMPROVADA. EMENDA PARA DEMONSTRAR A HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHER CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ARTIGO 290 DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos (art. 99, §2o, do CPC).
2. O autor colacionou o seu contracheque em que consta uma remuneração bem superior à média nacional. Ademais, não anexou despesas que superassem a sua remuneração. Portanto, indeferimento da benesse é a medida que se impõe.
3. O artigo 290 do CPC não prevê que o cancelamento da distribuição ocorrerá apenas se a decisão versar exclusivamente sobre a determinação de recolhimento de custas iniciais, de modo que se o legislador não restringiu a matéria, não cabe ao intérprete restringir, sobretudo se tal restrição implicar prejuízo à parte. Como a emenda facultou tanto a comprovação do benefício quanto o recolhimento das custas, ante a inércia do autor, caberia a magistrada indeferir a inicial e também cancelar a distribuição, o que afasta a condenação em custas processuais.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.